Tribunal: TJPA
Processo: 0819933-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819933-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINALDO SOUZA CARDOSO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819933-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINALDO SOUZA CARDOSO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. Num 17535838

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSINALDO SOUZA CARDOSO
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID Num. 17535838
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante nos autos de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS (Proc. nº 0802383-62.2023.8.14.0060) promovida pelo ora agravante em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
.

A fundamentação e a parte dispositiva da decisão interlocutória recorrida foi lavrada nos seguintes termos pelo Juízo
a quo
(ID Num. 105589059 – autos de origem)
:

“(...) Em análise dos autos, das declarações constantes da petição inicial, e dos documentos que a instruem, verifico que o autor vem representado por advogado particular, a demanda ser de cunho estritamente patrimonial (revisão contratual da aquisição de um veículo automotor da marca Chevrolet, Modelo S10) e o alto valor da causa, o que leva a presumir a possibilidade de arcar com as custas do processo. Ademais, a juntada dos documentos não faz presumir que o requerente seja beneficiário da justiça gratuita, uma vez, colaciona bens móveis e imóveis, além dos rendimentos oriundos de atividade agrícola não tributáveis. Na declaração de Imposto de Renda o requerente declarou os rendimentos em virtude de poupança em banco privado, porém para comprovar a hipossuficiência apenas a movimentação na conta da Caixa Econômica Federal.

Assim sendo, examinando fatos e documentação carreada aos autos não há como este Magistrado se convencer da hipossuficiência alegada.

O escopo do benefício da gratuidade de justiça é propiciar o acesso à justiça daqueles que não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, condição na qual o autor, em exame preliminar, não se enquadra, ante a ausência de outras informações acerca das suas condições econômico-financeiras.

Com vistas ao convencimento de sua hipossuficiência econômica, o Embargante não acostou documentos suficientes ou ofertou qualquer argumento hábil a respaldar a alegada condição de hipossuficiente, e justificar o seu enquadramento nos requisitos de miserabilidade e pobreza exigidos para a concessão dos benefícios da gratuidade.

Isto posto, com base nos documentos apresentados que acompanham a inicial, INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Intime-se o requerente para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de indeferimento da Petição Inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC.

A intimação deve ser feita através de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico.

Tomé-Açu, data registrada no sistema.

JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

Juiz de Direito”.

Inconformado com a referida decisão,
ROSINALDO SOUZA CARDOSO
interpôs agravo de instrumento
(ID Num. 17530309)
sustentando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para o fim de conceder o benefício da justiça gratuita requerido.

Proferi ao
ID Num. 17535838
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento, destacando que o agravante apresenta sinais de riqueza que não coadunam com a alegada hipossuficiência econômica, necessária para a concessão da gratuidade.

Inconformado com a referida decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno ao
ID Num. 17581442,
reiterando as alegações de que não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sustenta que comprovou sua hipossuficiência a partir da juntada aos autos de sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda. Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juiz de piso que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na decisão monocrática de
ID Num.
17535838
, a Constituição Federal estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Deve-se ressaltar que, nos termos da
Súmula nº 06 deste E. Tribunal
, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2
. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaque acrescentado)

Pois bem, da detida análise dos autos
constata-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade da recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita
, dentre os quais: (i) o objeto da ação revisional de origem é um veículo automotor da marca Chevrolet, Modelo S10 R$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos reais) (ID Num. 17530668); (ii) os bens constantes na declaração de imposto de renda
(ID Num. 17530310 - Pág. 2)
são constituídos de casa de alvenaria no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); uma motocicleta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e 100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA R. S. CARDOSO CONSULTORIA FLORESTAIS AGROAMBIENTAIS E SOCIAIS EIRELI no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, diante da existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o Juízo de origem cumpriu a determinação do §2º do art. 99 do CPC-15, oportunizando à Agravante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, não tendo sido tal determinação cumprida pela recorrente.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e ante a ausência de cumprimento da determinação do Juízo de origem, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistida pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. (TJ-MT - AGR: 10176583720238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. O art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, versa acerca de presunção de veracidade da condição de hipossuficiência da parte autora, sendo permitido o indeferimento de justiça gratuita apenas nos casos em que comprovada a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. 2. Na hipótese dos autos, o total de rendimentos do autor extrapola substancialmente o teto de benefícios pagos pelo INSS. (TRF-4 - AI: 50150546320234040000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/11/2023, DÉCIMA TURMA)

Desse modo, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça, razão pela qual o presente agravo não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024